Tribunal: TJDFT
Processo: 0706466-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706466-56.2021.8.07.0003 RECORRENTE: EQUIP LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. CDC. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE NOVOS CÁLCULOS. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. 1. “É inaplicável o CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, porquanto não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço” (AgInt no AREsp 1827898/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/08/2021, DJe 18/8/2021). 2. É trienal o prazo prescricional para ajuizamento de execução que visa a cobrança de Cédula de Crédito Bancário de Abertura de Conta Corrente - Conta Garantida (Lei n. 10.931/04 e art. 70, da Lei Uniforme de Genebra), cujo prazo se inicia a partir do vencimento da última renovação automática de crédito, prevista no contrato. Precedente do TJDFT. 3. Rejeita-se a prescrição, se verificado que a última renovação automática do crédito ocorreu em março de 2018 e a execução foi ajuizada em janeiro de 2021. 4. Há necessidade de anulação ção da sentença, para que os autos retornem à Contadoria Judicial, para realização de novos cálculos, se verificado que, na averiguação do valor devido, foi utilizada taxa de juros diversa da prevista no contrato e aplicada pelo exequente nas planilhas de débito, possibilitando a verificação acerca de eventual ocorrência de excesso de execução. 5. “A Segunda Seção do STJ, em recurso representativo de controvérsia, firmou o entendimento de que, após a Medida Provisória n. 1.963-17/2000, é permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, quando expressamente pactuada, assim considerada a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.” (AgInt no AREsp 1862846/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe 8/10/2021) 6. Não se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato, se ela está de acordo com as taxas praticadas no mercado à época da contratação, para a mesma operação. 7. Recurso conhecido e provido em parte. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 2o do Código de Defesa do Consumido, defendendo ser aplicável o CDC à pessoa jurídica que adquire produto ou serviço para satisfazer a necessidade decorrente do próprio negócio; b) artigos 206, §3, inciso VIII, do Código Civil, 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que restou caracterizada a prescrição da cédula de crédito bancária no 645, tendo em vista que não restou demonstrado nos autos a utilização da corrente até 27/03/201, bem como diante do vencimento à vista e não com a renovação automática, conforme elencado na decisão impugnada. Defende que restou demonstrado o julgamento extra-petita, no caso em apreço; c) artigo 917, inciso III, §2o, inciso I, do CPC, afirmando que os parâmetros delineados pelo recorrido em sua petição inicial e os cálculos por ele apresentados são divergentes, gerando, assim, um excesso na execução. Requer que todas as intimações sejam exclusivamente publicadas em nome do advogado ITALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela condenação da recorrente ao pagamento de multa por tratar de recurso protelatório. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes.” (REsp n. 2.070.354/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada ofensa aos artigos 206, §3, inciso VIII, do Código Civil, 141, 492 e 917, inciso III, §2o, inciso I ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No que tange à prescrição da pretensão de cobrança da Cédula de Crédito Bancário de Abertura de Conta Corrente n. 645 (ID 28925786, p. 50/55), com razão a apelante. A Lei n. 10.931/04, que regulamenta as aludidas cédulas, dispõe em seu art. 44: Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores. Logo, considerando que a Lei em apreço não regulamenta a questão relativa ao prazo prescricional das Cédulas de Crédito Bancário, deve ser aplicado o prazo de 3 anos, previsto no art. 70, da LUG - Lei Uniforme de Genebra. A Cédula em epígrafe, que foi celebrada em 18/9/2017, contém previsão de renovação de crédito, conforme cláusula quarta, verbis (ID 28925786, pg. 52). “Cláusula quarta. Além dos encargos financeiros previstos, o(s) EMITENTE(S) fica(am) obrigado(os) a pagar(em) à CREDORA as tarifas cobradas pelo processamento desta operação e das renovações de crédito, na forma dos normativos internos da CREDORA e dos normativos expedidos pela autoridade monetária competente.” Diante disso, não constando dos autos qualquer manifestação dos apelados denunciando o contrato, é crível que este tenha sido renovado sucessivamente, e que os apelados utilizaram a conta corrente até 27/3/2018 (ID 28925801, p. 18). Uma vez que há previsão na cédula de crédito bancário, de renovação automática do vencimento do contrato e uso pelo devedor do limite do crédito que lhe foi concedido, na hipótese de vencimento antecipado do contrato, o prazo prescricional de três anos somente se inicia a partir do vencimento da última renovação, e não da data do vencimento inicial do título executivo (Acórdão 1086991, 20180110006624APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 11/4/2018. p.: 486/488). Por conseguinte, o prazo prescricional se iniciou a partir da última renovação, em março de 2018, não estando prescrita a pretensão, uma vez que a execução foi ajuizada em 13/1/2021 (ID 28925786). No que concerne ao excesso de execução, as Cédulas de Crédito Bancário cobradas nos autos são as seguintes: *CCB no 103566, no valor de R$ 30.000,00, emitida em 3/11/2017, com data de vencimento em 1/2/2018 (Capital de Giro), a ser paga em 1 parcela, com taxa de juros remuneratórios de 4% a.m. (ID 28925786, p. 20/28); *CCB no 111150, no valor de R$ 30.000,00, emitida em 20/12/2017, com data de vencimento em 20/3/2018 (Capital de Giro), a ser paga em 1 parcela, com taxa de juros remuneratórios de 4% a.m. (ID 28925786, p. 30/38); *CCB no 112785, no valor de R$ 45.000,00, emitida em 3/1/2018, com data de vencimento em 3/4/2018 (Capital de Giro), a ser paga em 1 parcela, com taxa de juros remuneratórios de 4% a.m., (ID 28925786, p. 40/48); e *CCB no 645, no valor de R$ 60.000,00, emitida em 18/9/2017, com data de vencimento à vista (Abertura de Crédito – Pessoa Jurídica) e taxa de juros remuneratórios de 5,50% a. m. (ID 28925786, p. 50/55). Em todas as cédulas, para o caso de inadimplemento, está prevista a cobrança de juros remuneratórios de 4% a.m., conforme disposto no item “Encargos Financeiros”, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% (Cláusula 7a da CCB 103566, 444450 e 112785 e Cláusula 10a da CCB 645). No bojo da petição inicial da execução, a apelante apresentou uma tabela com o valor total da dívida (R$ 553.497,95), individualizado em relação a cada Cédula cobrada (ID 28925786, p. 5). Na referida tabela, consta a informação de atualização da dívida com juros de 1% a. m. e multa, contudo, sem especificar se os juros são remuneratórios ou moratórios. Nas planilhas anexadas com a inicial em relação às CCB n. 103566, 111150 e 112785, consta o cálculo da dívida com incidência expressa de juros de 4% a. m. (ID 28925786, p. 29, 39, e 49) e, em relação à CCB n. 645, constam os extratos bancários e fichas gráficas, segundo os quais houve incidência de juros remuneratórios de 5,50% a.m. (ID 28925786, p. 56/86). Adicionando-se os valores de referidos demonstrativos obtém-se a soma de R$ 553.497,95. Desse modo, considerando-se o previsto no contrato, e que o valor total da dívida constante das planilhas de cálculo (R$ 553.497,95) coincide com o valor total apresentado na tabela da petição inicial (R$ 553.497,95), a taxa de juros a incidir sobre o valor do principal é a de 4% a.m., salientando-se que referidos juros são remuneratórios, e não moratórios. Estes e a multa de 2%, conforme afirmado pela própria apelante em suas razões no AGI 0725738-45.2021.8.07.0000, não foram cobrados na execução (ID 99885325, p. 5 e 8, dos autos de origem). Destaque-se que o autor ressalta na petição inicial da execução, que “a evolução dos valores elencados na tabela acima estão (sic) devidamente comprovados (sic) com a planilha de evolução da dívida em anexo” (ID 81073607, p. 2, dos autos de origem), as quais apresentam juros de 4%, do que se depreende que os juros de 1% a.m., descrito na tabela apresentada em referida petição se referem aos juros moratórios, que não foram cobrados neste caso. Quanto à capitalização de juros alegada pelos embargantes/apelados “A Segunda Seção do STJ, em sede de recurso representativo da controvérsia, firmou o entendimento de que, após a Medida Provisória n. 1.963-17/2000, é permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, quando expressamente pactuada, assim considerada a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.” (AgInt no AREsp 1862846/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/10/2021, DJe 8/10/2021) No caso, as Cédulas de Crédito Bancário foram firmadas em 2017 e 2018, portanto, após a edição do permissivo legal (31/3/2000), e expressamente preveem a aplicação de juros capitalizados (ID 81073621, p. 3; ID 81073623, p. 4; ID 81073625, p. 4 e ID 81073627, p. 2), razão pela qual não há óbice à capitalização dos juros, no presente caso (ID 43778214). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório e contratual acostado, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações sejam exclusivamente publicadas em nome do advogado ITALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550. Por fim, indefiro a pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa pela interposição de recurso protelatório, por tratar de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023